Tribunal: STF
Processo: ARE 1375032
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-04
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVIDA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CIVIL PÚBLICA Criação, implantação e manutenção de “República para Jovens” no Município de Americana para assistência social a jovens em processo de desligamento do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes Pretensão do Município em afastar a condenação para a manutenção da “República para Jovens” - Norma Operacional Básica da Assistência Social (NOB/SUAS) do Conselho Nacional de Assistência Social que prevê como responsabilidade comum entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, assegurar recursos orçamentários e financeiros próprios para o financiamento dos serviços tipificados e benefícios assistenciais de sua competência, alocando-os no fundo de assistência social - Lei nº 8.742/1993, que impõe como responsabilidade dos Municípios a prestação dos serviços socioassistenciais correspondentes às atividades continuadas que visem à melhoria de vida da população e cujas ações, voltadas para as necessidades básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos na Lei Orgânica da Assistência Social (artigos 15, V e 23) Sentença mantida Recurso improvido.” (e-doc. 11, p. 13)



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta a violação do art. 2º da Constituição da República. Alega que o acórdão recorrido, ao determinar a criação e manutenção do projeto “República para Jovens”, contrariou o princípio da separação dos Poderes na medida em que “[a] escolha das prioridades é uma opção de mérito do Chefe do Poder Executivo, que analisará, segundo a situação com a qual se depara, quais, dentre as inúmeras necessidades sociais existentes, buscará atender, ou ainda o tempo em que se atenderá tais necessidades”. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e afastar a condenação imposta ao município (e-doc. 12).



    3. O Ministério Público do Estado de São Paulo, em contrarrazões, manifesta-se pelo não acolhimento do recurso extraordinário (e-doc. 13, p. 17). 



    É o relatório.



    Decido. 



    4. No recurso extraordinário interposto, não houve o destaque de tópico alusivo à demonstração da repercussão geral da questão constitucional nele suscitada. O recorrente limitou-se a fazer observações sobre a matéria de mérito do apelo extremo. 



    5. É pacífica a orientação do Supremo Tribunal Federal de que cabe ao recorrente apresentar, formal e motivadamente, a devida preliminar de repercussão geral, na qual se demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CRFB c/c o art. 1.035, § 2º, do CPC). Nessa linha, cito precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO. NÃO VIABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Plenário desta Corte, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que ‘é de exigir-se a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal’. 2. A parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 3. Agravo a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.388.562-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, § 3°, DA CF E DO ART. 1.035 DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de inadmissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). Precedentes. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da Constituição Federal e no art. 1.035 do Código de Processo Civil/2015, o que não foi observado pela parte recorrente. III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.378.331-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 08/06/2022; grifos nossos).



    6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. Sem condenação em honorários advocatícios, por se tratar de ação civil pública. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2023.    



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator